Tribunal: TJDFT
Processo: 0114572-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado no apelo em sede de preliminar, o colendo Supremo Tribunal Federal concedera, nos autos da Medida Cautelar no 3802/DF, efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário no 851.421/DF interposto pelo Parquet, determinando a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no. 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todos os processos que versam sobre a matéria por ela disciplinada, até julgamento do mérito do aludido apelo extremo - Recurso Extraordinário no 851.421/DF -, que tem como objeto a constitucionalidade daquele instrumento legal. Empreendida essa resolução, o eminente ministro relator da aludida ação cautelar, através do ofício no. 1.105/R, de 22 de abril de 2015, comunicara-a ao Presidente desta Corte de Justiça, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a matéria regulada por aludida regulação legal, determinando o sobrestamento do curso das ações que se enquadrem nessa situação. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deveria ficar paralisado até que sejam resolvidas as questões alvo da controvérsia. É que o objeto da pretensão executiva que flui no seu bojo será alcançado pelo que vier a ser decidido no recurso nomeado, à medida que deriva da efetivação do decidido em razão da invalidação do Termo de Acordo de Regime Especial- TARE firmado pelos réus, que, de seu turno, fora alcançado pela edição da remissão concedida pelo instrumento legal local impugnado, pautando a resolução do apelo interposto nesta sede pelo Ministério Público. A suspensão, a seu turno, perduraria até que houvesse o julgamento do Recurso Extraordinário referido, pois serviria como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia, ou até que seja derrogada a decisão cautelar proferida nos autos da cautelar indicada - AC 3802/DF. Esteado na argumentação aduzida, suspendi, em atenção ao determinado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, o trânsito processual até que fosse resolvida a controvérsia que é objeto do recurso extraordinário no. 851.421, ou até que fosse derrogada a decisão cautelar proferida nos autos da AC 3802/DF em curso no Pretório Excelso, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, considerando que a ação que flui nestes autos versa sobre a declaração da nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 058/2003- SUREC/SEFP –, e que já fora apreciado o mérito do RE 851.421 - Tema no 817 - restando assentada a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, visando prestigiar o princípio da efetividade, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no exame do apelo que formulara, pontuando os fatos que ensejariam a perduração do interesse recursal que originalmente o assistia diante do latente exaurimento da prestação almejada. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator